Tribunal: TJDFT
Processo: 0004012-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o crime de homicídio qualificado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
2. O afastamento das qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só pode ocorrer quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.